Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706115-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA BARBOSA DE SOUSA MOREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O A agravante foi intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 15023249). No entanto, não atendeu a determinação no prazo assinalado (ID 15019674). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 29 de maio de 2020 16:39:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator